Tribunal: TJDFT
Processo: 0726757-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE INICIAR LIQUIDAÇÃO SENTENÇA. DECISÃO CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que fixou o valor da indenização devida a título de pensão alimentícia.
1.1. Verifica-se existência de julgado do Superior Tribunal de Justiça entendendo pelo direito das agravantes ao recebimento da pensão, bem como determinando que o valor da pensão fosse fixado nas instâncias de origem.
2. A decisão foi proferida sem a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o réu não foi intimado para se manifestar acerca da fixação do valor da condenação, gerando claro cerceamento de defesa.
2.1. “Os postulados do contraditório e da ampla defesa não só prevêem a possibilidade de a parte tomar conhecimento das determinações judiciais e se manifestar sobre elas, mas, especialmente, a de influenciar as decisões emanadas pelo órgão jurisdicional”. (Acórdão 1319301, 07148294320188070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Ademais, não foi observado o procedimento de liquidação previsto nos arts. 509 e 510 do Código de Processo Civil.
4. Preliminar de cerceamento de defesa suscitada de ofício. Decisão cassada. Recurso prejudicado.